Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722712-88.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANIA FERREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por VANIA FERREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito proposta em desfavor de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. Na hipótese, a parte recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar fazer jus à concessão da referida benesse (ID 79879877). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se que o CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A Constituição Federal, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o qual impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas as quais não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2026 14:22:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador